Tribunal: TRF3
Processo: 0010995-33.2017.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
84/689)

0010995-33.2017.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0010995-33.2017.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: EDGAR MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: DEIZE SILVA MONTEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARREDONDAMENTO DE PERÍODO CONTRIBUTIVO FICTÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para afastar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mantendo apenas a averbação, como atividade especial convertida em comum, dos períodos laborais de 07.08.1981 a 15.12.1998, de 03.05.1999 a 26.10.2000, de 20.07.2001 a 05.07.2003 e de 06.06.2003 a 10.12.2003.

A parte agravante sustenta que o período trabalhado até 10.12.2003 deve ser computado como mês integral, por analogia ao cálculo da carência, com o objetivo de viabilizar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Requer, ainda, o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, ao argumento de que teria cumprido tempo suficiente de atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o arredondamento de período contributivo inferior a um mês para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição; e (ii) saber se o tempo de atividade especial reconhecido nos autos autoriza a concessão de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tempo de contribuição apurado até a data do requerimento administrativo, em 22.06.2013, totalizou 31 anos, 6 meses e 11 dias, o que se mostra insuficiente para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral ou proporcional, nos termos do art. 201, §7o, I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998.

Não se admite o arredondamento do período contributivo correspondente a 10 dias para o cômputo como mês integral, inexistindo fundamento legal que autorize tal procedimento para fins de tempo de contribuição.

No âmbito do RGPS, tempo de contribuição e carência submetem-se a critérios jurídicos distintos de apuração. Enquanto a carência é contabilizada por competências mensais, o tempo de contribuição é aferido em dias efetivamente trabalhados ou contribuídos, inexistindo previsão legal para a conversão fictícia de fração inferior a 30 dias em mês integral para fins de cômputo de tempo de contribuição.

Quanto ao pedido subsidiário de concessão de aposentadoria especial, verifica-se que o somatório dos períodos de atividade especial reconhecidos totalizou 21 anos, 2 meses e 24 dias, tempo inferior ao mínimo de 25 anos exigido para a concessão do benefício.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil não viola o princípio da colegialidade, porquanto sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante agravo interno, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

As razões apresentadas pela parte agravante não infirmam os fundamentos da decisão recorrida, devendo ser mantido o decisum agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é admissível o arredondamento de período contributivo inferior a um mês para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. 2. A concessão de aposentadoria especial exige o cumprimento integral do tempo mínimo de atividade especial previsto em lei. 3. A decisão monocrática proferida nos termos do art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade quando submetida ao controle por agravo interno.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF3, Ap - Apelação Cível - 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1, Data: 07.12.2018; TRF3, Ap - Apelação Cível - 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1, Data: 19.07.2017; TRF3, ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24.07.2025, DJe 29.07.2025; TRF3, ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13.02.2025, DJe 18.02.2025; TRF3, ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0010995-33.2017.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

SUCEDIDO: EDGAR MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: DEIZE SILVA MONTEIRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática ID 343867540 que deu parcial provimento ao recurso de apelação do INSS para afastar sua condenação à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a manutenção da parcela da r. sentença que determinou a averbação, como atividade especial, com conversão em comum, dos períodos laborais de 07.08.1981 a 15.12.1998, de 03.05.1999 a 26.10.2000, de 20.07.2001 a 05.07.2003 e de 06.06.2003 a 10.12.2003.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a reconsideração do julgado para que a competência do mês de dezembro de 2003, no qual o demandante trabalhou até a data de 10.12.2003, seja considerado com um "mês inteiro" e não apenas como 10 (dez) dias de tempo de contribuição, em analogia ao cômputo da carência como tempo de contribuição. No mais, aduz, que o tempo de labor especial reconhecido nos autos autoriza a concessão da aposentadoria especial, uma vez que apurado tempo de labor nocivo superior a 25 (vinte e cinco) anos.

Instada à manifestação, a parte agravada não apresentou resposta.

A decisão interlocutória ID 359316426 recebeu os embargos de declaração opostos pelo autor como agravo interno, considerado o princípio da fungibilidade recursal, bem como não conheço do recurso protocolizado em duplicidade (ID 344496642).

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a parte autora em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...) Insurge-se o INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER 22.06.2013, mediante o reconhecimento do tempo de labor especial de 07.08.1981 a 15.12.1998, de 03.05.1999 a 26.10.2000, de 20.07.2001 a 05.07.2003 e de 06.06.2003 a 10.12.2003.

Anote-se o requerimento administrativo deduzido perante o INSS aos 22.06.2013- fl. 86 (vol 1-A).

Passo à análise dos períodos controversos.

Pretende o autor o reconhecimento do labor especial nos períodos de 07.08.1981 a 15.12.1998, de 03.05.1999 a 26.10.2000, de 20.07.2001 a 05.07.2003 e de 06.06.2003 a 10.12.2003, nos quais trabalhou como "destilador" para a empresa Sobar Agropecuária LTDA.

Em conformidade ao laudo de perícia judicial de fls. 339/368 o autor, na função de "destilador" operava painéis de equipamento de fermentação e destilação para a produção de álcool, monitorando e controlando os processos, adicionando insumos como ácido sulfúrico, soda cáustica, ciclo hexano, dispesante e outros, além de coletar amostras para análise.

O perito apresentou conclusão pela exposição do autor a ruído aferido em 90,5 dB, além de da exposição aos agentes químicos, o que é suficiente para o enquadramento dos mencionados intervalos como atividade especial, nos termos dos códigos 1.1.5 e 1.2.11, ambos do anexo ao Decreto no 83.080/79.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A esse respeito já me pronunciei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13/02/2025, DJe 18/02/2025; ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, há informação no laudo de perícia judicial de que os EPI's eram fornecidos de forma parcial e sem a comprovação de sua eficácia. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

Destarte, o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza concluir que é passível de enquadramento como especial o labor nos períodos de 07.08.1981 a 15.12.1998, de 03.05.1999 a 26.10.2000, de 20.07.2001 a 05.07.2003 e de 06.06.2003 a 10.12.2003, devendo o INSS proceder à respectiva averbação, o que torna de rigor a manutenção da r. sentença.

CONCLUSÃO

Somados o período de atividade especial, convertidos em comum, além dos demais períodos de atividade comum, constata-se que, atéa DER (22.06.2013), a parte autora contava com 31 anos, 6 meses e 11 dias de tempo de contribuição, insuficiente ao deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição integral, nos termos do art. 201, §7o, I da CF- redação da EC 20/1998.

Ainda que se computado o tempo de contribuição do autor até a data de 16.12.1998 (início da vigência da EC no10/1998), verifica-se o cômputo de 26 anos, 1 mês de 09 dias, ainda insuficiente ao deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição em sua modalidade proporcional.

Anote-se a impossibilidade de reafirmação da DER, uma vez que o último cadastro laboral do autor lançado no CNIS/CTPS findou-se no ano de 2003.

Por todo o exposto, torna-se de rigor a reforma da sentença para afastar a condenação da Autarquia Previdenciária à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição deferida na r. sentença.

(...)"

No caso vertente, pretende a parte autora agravante, a parcial reconsideração do julgado para que seja mantida a condenação do ente autárquico à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Contudo, como bem fundamentado na decisão recorrida, o tempo de contribuição apurado até a DER em 22.06.2013, apresentou-se insuficiente ao deferimento da aposentadoria requerida, não se mostrando possível o "arredondamento" do período contributivo correspondente a 10 (dez) dias como se fosse 30 (trinta) dias, na forma requerida pelo autor agravante, eis que indevido o cômputo de tempo contributivo fictício face à ausência de previsão legal nesse sentido.

Cumpre salientar, ademais, que tempo de contribuição e carência constituem institutos jurídicos distintos no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, submetidos a sistemáticas próprias de apuração. Enquanto a carência é contabilizada em número de competências mensais, bastando, em regra, o recolhimento correspondente para o cômputo da competência como mês integral, o tempo de contribuição é aferido em dias efetivamente trabalhados ou contribuídos, nos termos da legislação de regência. Não se mostra viável, portanto, transpor a lógica própria da carência para fins de apuração do tempo de contribuição, mediante o pretendido ‘arredondamento’ de fração temporal inferior a 30 (trinta) dias como se mês integral fosse, sob pena de indevida admissão de tempo ficto.

De outra parte, postula o recorrente fosse deferido o benefício de aposentadoria especial, uma vez que apurado o tempo de 29 anos, 08 meses e 20 dias de labor especial.

Contudo, equivocada a tese sustentada pelo agravante pois, somados os períodos de labor nocivo de 07.08.1981 a 15.12.1998, de 03.05.1999 a 26.10.2000, de 20.07.2001 a 05.07.2003 e de 06.06.2003 a 10.12.2003, apura-se o tempo líquido de atividade especial de 21 anos, 02 meses e 24 dias, o que é insuficiente à concessão da aposentadoria especial.

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que "eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que "a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações da parte autora.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARREDONDAMENTO DE PERÍODO CONTRIBUTIVO FICTÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para afastar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mantendo apenas a averbação, como atividade especial convertida em comum, dos períodos laborais de 07.08.1981 a 15.12.1998, de 03.05.1999 a 26.10.2000, de 20.07.2001 a 05.07.2003 e de 06.06.2003 a 10.12.2003.

A parte agravante sustenta que o período trabalhado até 10.12.2003 deve ser computado como mês integral, por analogia ao cálculo da carência, com o objetivo de viabilizar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Requer, ainda, o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, ao argumento de que teria cumprido tempo suficiente de atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o arredondamento de período contributivo inferior a um mês para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição; e (ii) saber se o tempo de atividade especial reconhecido nos autos autoriza a concessão de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tempo de contribuição apurado até a data do requerimento administrativo, em 22.06.2013, totalizou 31 anos, 6 meses e 11 dias, o que se mostra insuficiente para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral ou proporcional, nos termos do art. 201, §7o, I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998.

Não se admite o arredondamento do período contributivo correspondente a 10 dias para o cômputo como mês integral, inexistindo fundamento legal que autorize tal procedimento para fins de tempo de contribuição.

No âmbito do RGPS, tempo de contribuição e carência submetem-se a critérios jurídicos distintos de apuração. Enquanto a carência é contabilizada por competências mensais, o tempo de contribuição é aferido em dias efetivamente trabalhados ou contribuídos, inexistindo previsão legal para a conversão fictícia de fração inferior a 30 dias em mês integral para fins de cômputo de tempo de contribuição.

Quanto ao pedido subsidiário de concessão de aposentadoria especial, verifica-se que o somatório dos períodos de atividade especial reconhecidos totalizou 21 anos, 2 meses e 24 dias, tempo inferior ao mínimo de 25 anos exigido para a concessão do benefício.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil não viola o princípio da colegialidade, porquanto sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante agravo interno, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

As razões apresentadas pela parte agravante não infirmam os fundamentos da decisão recorrida, devendo ser mantido o decisum agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é admissível o arredondamento de período contributivo inferior a um mês para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. 2. A concessão de aposentadoria especial exige o cumprimento integral do tempo mínimo de atividade especial previsto em lei. 3. A decisão monocrática proferida nos termos do art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade quando submetida ao controle por agravo interno.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF3, Ap - Apelação Cível - 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1, Data: 07.12.2018; TRF3, Ap - Apelação Cível - 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1, Data: 19.07.2017; TRF3, ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24.07.2025, DJe 29.07.2025; TRF3, ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13.02.2025, DJe 18.02.2025; TRF3, ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão